Tribunal: TJMT
Processo: 1003582-89.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003582-89.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LIVIA BRAZ VERLANGIERI CARMO - CPF: 050.759.331-65 (APELANTE), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PARCELA ESTUDANTIL – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –REMATRÍCULA – REQUISITOS AO REAJUSTE DO VALOR DA ANUIDADE OU SEMESTRALIDADE (LEI No 9.870/1999, ART. 1o, §§1o A 4o) – ATENDIMENTO – EMISSÃO EQUIVOCADA DE BOLETO COM INDICAÇÃO DE VALORES IDÊNTICOS AO COBRADO NO SEMESTRE ANTERIOR EM RAZÃO DE FALHA NO SISTEMA INFORMATIZADO DA INSTITUIÇÃO SUPERIOR DE ENSINO – MEDIDA QUE NÃO IMPORTA RENÚNCIA AO REAJUSTE – POSTERIOR SANEAMENTO DO ERRO COM COBRANÇA DAS PRÓXIMAS MENSALIDADES DE ACORDO COM O VALOR REAJUSTADO NA FORMA LEGAL – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE DIVULGAÇÃO, COM 45 DIAS DE ANTECEDÊNCIA, DO
TEXTO DA PROPOSTA DE CONTRATO, DO VALOR REAJUSTADO E DO NÚMERO DE VAGAS POR SALA-CLASSE – ASPECTO QUE NÃO NULIFICA O REAJUSTE –
PEDIDO DECLARATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PEDIDO INDENIZATÓRIO REJEITADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo os arts. 1o, §§ 1o a 4o, da Lei no 9.870/99, compete à Instituição de Ensino definir o valor total que cobrará a título de anuidade ou semestralidade com base no montante cobrado no período anterior, acrescido do “
montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo
” editada pelo Executivo, sendo nula qualquer disposição contratual que autorize ou viabilize a revisão ou reajuste desse montante “
em prazo inferior a um ano a contar da data de sua fixação
”, ou seja, no “
ato da matrícula ou da sua renovação
”. 2. Atendidos os requisitos previstos nos §§1o a 4o, e sendo, portanto, autorizado o reajuste do valor da anuidade/semestralidade, a emissão equivocada de boleto para pagamento da rematrícula em valor idêntico ao praticado no período anterior em decorrência de falha no sistema informatizado da Instituição de Ensino não importa renúncia ao direito ao reajuste, e não há falar em reajuste ilegal em prazo inferior a um ano em razão da correção do erro mediante cobrança da mensalidade subsequente em valor proporcional ao reajustado. 2. Embora imponha à Instituição de Ensino obrigação de “
divulgar, em local de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor apurado na forma do art. 1o, e o número de vagas por sala-classe, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula
”, o art. 2o da Lei no 9.870/99 não comina pena de nulidade ou qualquer sanção dessa ordem à omissão da Instituição de Ensino, de modo que eventual desatendimento a essas obrigações não nulifica o reajuste do valor da semestralidade/anuidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003582-89.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LÍVIA BRAZ VERLANGIERI CARMO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Reajuste de Parcela Estudantil
”

(Proc. no 1003582-89.2017.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, julgou improcedente o pedido por não divisar “
qualquer abusividade nos reajustes das mensalidades do curso superior de Medicina
”, pois, no entender da douta juíza, “
não possui o aluno direito líquido e certo a um determinado valor de mensalidade durante toda a vida acadêmica
”, e, “
segundo consta nos autos a requerida seguiu todos os ditames legais que autorizam o reajuste
”, pois “
comprovou ter apresentado a Planilha de Custos elaborada nos termos da Lei n.o 9.870/1999, e contendo todos os elementos exigidos pelo Decreto no 3.274/1999; Tabela de Preços por Curso, para alunos veteranos e calouros; Tabela com a quantidade de vagas por cada curso; e o Contrato de Prestação de Serviços a ser praticado para o ano de 2017
” (cf. Id. no 83097053).

A apelante reafirma, com fundamento no art. 1o, “
caput
”, e §6o, da Lei no 9.870/99, a nulidade da “
cláusula contratual de revisão ou reajustamento do valor das parcelas da anuidade ou semestralidade escolar em prazo inferior a um ano a contar da data de sua fixação
”.

Sustenta que a MMa. Juíza adotou premissa equivocada ao dizer que ela, autora, “
efetuou a rematrícula pagando o valor sem o reajuste no total de R$ 7.658,00, referente a 01/2017, sendo que a primeira mensalidade foi reajustada para o valor de R$ 8.569,30
”, pois, “
na verdade foi a segunda mensalidade que foi reajustada, ou seja, a mensalidade do mês de fevereiro de 2017, pois a primeira, qual seja, a de janeiro de 2017 foi justamente a rematrícula
” (sic – cf. Id. no 83097066 - pág. 4).

Assegura que esse erro de fato conduziu diretamente ao desacerto da sentença, frisando que “
o ‘caput’ do art. 1o da Lei 9.870/99 traz de forma expressa, não pairando qualquer dúvida de interpretação que ‘o valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino
(...)
superior, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno’
” (cf. Id. no 83097066 - pág. 4).

Arremata esse ponto dizendo que “
não há dúvidas de que no ato rematrícula ocorrida em 12/01/2017, foi fixado pela Instituição de Ensino ora Apelada o valor das mensalidades a serem cobradas no ano de letivo de 2017
”, daí a impossibilidade de reajuste do preço no mês seguinte (cf. Id. no 83097066 - pág. 5/6).

Discorre, em outra frente argumentativa, sobre a “
nulidade do reajuste do valor de mensalidade escolar realizado em desacordo com o previsto no art. 2o da Lei no 9.870/99
”; sustenta que a norma “
determina que os estabelecimentos de ensino devem divulgar, em local de fácil acesso ao público, o valor total da anuidade ou semestralidade, com antecedência mínima de 45 dias da data da matrícula
”, e que, apesar de a IES/apelada realmente ter apresentado a documentação mencionada pela sentença para informar o reajuste, “
tal informação somente foi disponibilizada no Mural da Instituição à partir do dia 06/02/2017, ou seja, após a realização da rematrícula pela apelante, ainda após a propositura da presente ação
” (sic – cf. Id. no 83097066 - pág. 7).

Afirma, no mais, que o ato ilícito gera dano moral indenizável “
in re ipsa
” (cf. Id. no 83097066 - pág. 12/15).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da sentença para que, julgado procedente o pedido, seja declarada a “
nulidade do reajuste das mensalidades do ano de 2017 ocorrido no mês de fevereiro de 2017
” e seja ré condenada “
a devolver em dobro qualquer valor cobrado e pago acima do contratado
”, e, ainda, “
ao pagamento de indenização pelos danos
(morais)
causados
” à aluna/autora/apelante (cf. Id. no 83097066 - pág. 15).

Nas contrarrazões, a IES/ré/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 83097068).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O “
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
” celebrado pelas partes em 10/08/2016 indica que o valor da mensalidade era de R$ 7.658,00 e dispõe, em sua Cláusula 1a, item 1.2 e subitens, que “
o contratante poderá formalizar o contrato por meio impresso, via web (site da contratada) ou telefone (call center), conforme disponibilizado pela contratada
”, e que, “
para rematrícula (matrícula para semestre letivo subsequente), o pagamento da 1a (primeira) parcela da semestralidade pelo contratante implica em sua adesão ao contrato, independentemente de assinatura do contrato ou procedimentos via web ou telefone
” (cf. Id. no 408767), ou seja, o pacto prevê perfectibilização da rematrícula com pagamento da primeira parcela (mensalidade) da semestralidade seguinte, mediante quitação do boleto emitido pela IES, disponível em seu “
site
”.

O “
Extrato Financeiro
” vinculado ao Id. no 408769, emitido pela própria IES, mostra que, em janeiro/2017, a aluna/autora/apelante fez sua rematrícula para o 3o semestre do curso de Medicina mediante pagamento da primeira mensalidade, no valor de R$ 7.658,00, e que, no mês seguinte (fevereiro/2017), esse preço foi reajustado para R$ 8.569,30, exsurgindo daí a pretensão declaratória de nulidade.

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“No caso concreto,
não se verifica qualquer abusividade nos reajustes das mensalidades do curso superior de Medicina, é certo que a requerida pode e deve realizar os aumentos legais necessários para correção do valor da moeda, bem como tem o direito de corrigir eventuais erros nos valores das mensalidades
.

Não possui o aluno direito líquido e certo a um determinado valor de mensalidade durante toda a vida acadêmica.

Segundo consta nos autos a requerida seguiu todos os ditames legais que autorizam o reajuste.

Como se vê a requerida efetuou a rematrícula pagando o valor sem o reajuste no total de R$ 7.658,00, referente a 01/2017, sendo que a primeira mensalidade foi reajustada para o valor de R$ 8.569,30 (oito mil quinhentos e sessenta e nove reais e trinta centavos). (...)

No caso dos autos,
o requerido comprovou ter apresentado a Planilha de Custos elaborada nos termos da Lei n.o 9.870/1999, e contendo todos os elementos exigidos pelo Decreto no 3.274/1999; Tabela de Preços por Curso, para alunos veteranos e calouros; Tabela com a quantidade de vagas por cada curso; e o Contrato de Prestação de Serviços a ser praticado para o ano de 2017
.

Os fatos constitutivos do direito da parte autora limitar-se-iam a demonstrar que a instituição de ensino não seguiu os ditames legais para proceder a revisão na mensalidade.

Todavia, a parte autora não se desincumbiu de comprovar o ônus probatório que lhe cabia, a fim de justificar a cobrança, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC. (...)

Não há informações nos autos que comprovem que o requerido não seguiu os ditames estabelecidos em lei para proceder o reajuste na mensalidade.

Logo, não restou demonstrada a ilicitude do conduta a ponto de justificar a procedência do pedido”
(sic – cf. Id. no 83097053 –
grifei
).

A matéria controvertida é regulamentada pelo art. 1o, “
caput
” e §§5o e 6o, e pelo art. 2o, ambos da Lei no 9.870/99, que “
dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências
”.

Referidos dispositivos estabelecem o seguinte:

“Art. 1o –
O valor
das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior,
será contratado
, nos termos desta Lei,
no ato da matrícula ou da sua renovação
, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável.

§ 1o O valor anual ou semestral referido no caput deste artigo deverá ter como base a última parcela da anuidade ou da semestralidade legalmente fixada no ano anterior, multiplicada pelo número de parcelas do período letivo. (...)

§ 3o Poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio,
comprovado mediante apresentação de planilha de custo
, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico.

§ 4o A planilha de que trata o § 3o será editada em ato do Poder Executivo.

§ 5o –
O valor total
, anual ou semestral, apurado na forma dos parágrafos precedentes
terá vigência por um ano e será dividido em doze ou seis parcelas mensais iguais
, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos, desde que não excedam ao valor total anual ou semestral apurado na forma dos parágrafos anteriores.

§6o –
Será nula
, não produzindo qualquer efeito, cláusula contratual de revisão ou reajustamento do valor das parcelas da anuidade ou semestralidade escolar
em prazo inferior a um ano a contar da data de sua fixação
, salvo quando expressamente prevista em lei. (...)

Art. 2o – O estabelecimento de ensino
deverá divulgar
, em local de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato,
o valor
apurado na forma do art. 1o, e o número de vagas por sala-classe,
no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula
, conforme calendário e cronograma da instituição de ensino”
(grifei e destaquei nos pontos mais relevantes).

Interpretação da norma revela que compete à Instituição de Ensino definir o valor total que cobrará a título de anuidade ou semestralidade (e seu parcelamento em mensalidades) com base no montante cobrado no período anterior, acrescido do “
montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio,

comprovado mediante apresentação de planilha de custo
” editada pelo Executivo, e divulgá-lo em local de fácil acesso ao público com antecedência mínima de 45 dias, sendo nula qualquer disposição contratual que autorize ou viabilize a revisão ou reajuste desse montante “
em prazo inferior a um ano a contar da data de sua fixação
”, ou seja, no “
ato da matrícula ou da sua renovação
”.

No caso, a IES admite que, devido a “
uma falha ocorrida no sistema informatizado
(...)
, que apresentou falha na aplicação e atualização do lançamento dos reajustes anuais
”, o boleto emitido na data da renovação da matrícula da autora para o 3a semestre do curso de Medicina indicou valor idêntico ao “
praticado no 1o (primeiro) e 2o (segundo) semestres de 2016, i.e., R$ 7.658,00
”, e é precisamente nesse ponto que se funda a irresignação recursal.

Isso, porém, não conduz à conclusão de que a IES não seguiu a forma legal estabelecida pela norma supratranscrita, pois, como bem pontuado pela r. sentença apelada, a Instituição “
comprovou ter apresentado a Planilha de Custos elaborada nos termos da Lei n.o 9.870/1999, e contendo todos os elementos exigidos pelo Decreto no 3.274/1999; Tabela de Preços por Curso, para alunos veteranos e calouros; Tabela com a quantidade de vagas por cada curso; e o Contrato de Prestação de Serviços a ser praticado para o ano de 2017
”.

A emissão automática de boleto em valor equivocado, idêntico ao praticado nos semestres anteriores, não pode ser entendido como renúncia, e o pagamento de boleto no valor defasado não pode garantir ao aluno espécie de imunidade anual ao reajuste, notadamente se, como no caso, os requisitos legais para tanto, elencados nos §§ 1o, 2o, 3o e 4o do art. 1o da Lei no 9.870/99, foram atendidos pela IES.

A MMa. Juíza sentenciante tem razão ao pontuar que “
os fatos constitutivos do direito da parte autora limitar-se-iam a demonstrar que a instituição de ensino não seguiu os ditames legais para proceder a revisão na mensalidade
”, pois não há alegação de abusividade na quantificação do valor ou reajuste desproporcional à “
variação de custos a título de pessoal e custeio
” mencionada pelo art. 1o, §4o, mas apenas assertiva de que a correção do equívoco na emissão do boleto configura reajuste ilegal e, no mais, que não foram observados os requisitos do art. 2o da norma.

Refutada a primeira assertiva, cabe apenas referendar a conclusão sentencial de que “
não há informações nos autos que comprovem que
(a IES)
não seguiu os ditames estabelecidos em lei para proceder o reajuste na mensalidade
”, e acrescentar que, embora imponha à Instituição de Ensino obrigação de “
divulgar, em local de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor apurado na forma do art. 1o, e o número de vagas por sala-classe, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula
”, a lei não comina pena de nulidade ou qualquer sanção dessa ordem à omissão da escola, de modo que eventual desatendimento às obrigações legais não projeta efeitos sobre o valor da semestralidade/anuidade.

Assim, o pedido declaratório realmente deve ser julgado improcedente, e, à míngua de ato ilícito, deve igualmente ser repelida a pretensão indenizatória.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021